Tribunal: TJES
Processo: 0009142-32.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Tarifas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009142-32.2019.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO JOSE DE PAULA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009142-32.2019.8.08.0012

APELANTE
: ALESSANDRO JOSE DE PAULA

APELADO
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALESSANDRO JOSE DE PAULA em face da sentença de fls.163/164-v disponibilizada através do link constante da certidão de id 2678914 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “ação revisional de contrato de financiamento” por ele ajuizada em face de BV FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade da cobrança relativa ao seguro prestamista no valor de R$979,00 (novecentos e setenta e nove reais) o qual deveria ser devolvido ao autor/ apelante.

Em suas razões de fls. 167/ 174, alega em suma, que: i) o método de amortização de juros aplicado pelo Requerido (tabela PRICE) onera de forma oculta o consumidor, uma vez que implica a incidência de juros sobre juros, o que é vedado, e deve ser substituído pelo método SAC ou GAUSS; ii) a capitalização dos juros em contrato de financiamento é vedada, conforme Súmula 121 do STF, que proíbe qualquer tipo de capitalização nos contratos de mútuo. Salienta que inexistiu expressa pactuação no presente caso; iii) é admissível a revisão dos juros remuneratórios em situações que fique comprovada a abusividade, bem como a desvantagem exagerada nos termos do artigo 51 do código de defesa do consumidor. Conforme cáIculo apresentado junto a Exordial, resta comprovada a cobrança de juros exagerada, bem como a existência de taxa superior a média praticada no mercado, devendo serem consideradas nulas; iv) a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros afronta o CDC. Requer a declaração de nulidade de cobrança das taxas ou a sua análise em onerosidade excessiva; v) A orientação 2 do Recurso Especial 1.061.530/RS, reconhecida a Abusividade nos Encargos no período da normalidade Contratual deve ser descaracterizada a Mora; vi) irregularidade de cobrança da Comissão de Permanência, dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 207/ 218, ocasião em que salientou que somente foi cobrado do autor o pactuado formalmente entre as partes, mediante assinatura de contrato, no qual afirma não existir cláusula abusiva para o consumidor. Defendeu a legalidade das cobranças de tarifas vez que foram observados todos os critérios estabelecidos nos repetitivos, estando presentes os requisitos da existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), a correspondência a serviços efetivamente prestados e a previsão clara e expressa em contrato, devendo ser reconhecida a regularidade dos atos praticados. Afirma que o seguro foi contratado pelo Autor, ora recorrente, de forma facultativa, em instrumento separado à operação de financiamento, estando devidamente registrado no SUSEP. Há expressa previsão contratual permitindo a capitalização mensal dos juros remuneratórios, sendo certo que contrato em questão foi firmado em data posterior a marco de 2000, depois da edição da MP 2.170-36/2001 que em seu art. 5° autorizou de forma clara a capitalização mensal de juros. Pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da eminente Relatora. Sessão 19.07.22

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALESSANDRO JOSE DE PAULA em face da sentença de fls.163/164-v disponibilizada através do link constante da certidão de id 2678914 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “ação revisional de contrato de financiamento” por ele ajuizada em face de BV FINANCEIRA SA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade da cobrança relativa ao seguro prestamista no valor de R$979,00 (novecentos e setenta e nove reais) o qual deveria ser devolvido ao autor/ apelante.

Em suas razões de fls. 167/ 174, alega em suma, que: i) o método de amortização de juros aplicado pelo Requerido (tabela PRICE) onera de forma oculta o consumidor, uma vez que implica a incidência de juros sobre juros, o que é vedado, e deve ser substituído pelo método SAC ou GAUSS; ii) a capitalização dos juros em contrato de financiamento é vedada, conforme Súmula 121 do STF, que proíbe qualquer tipo de capitalização nos contratos de mútuo. Salienta que inexistiu expressa pactuação no presente caso; iii) é admissível a revisão dos juros remuneratórios em situações que fique comprovada a abusividade, bem como a desvantagem exagerada nos termos do artigo 51 do código de defesa do consumidor. Conforme cáIculo apresentado junto a Exordial, resta comprovada a cobrança de juros exagerada, bem como a existência de taxa superior a média praticada no mercado, devendo serem consideradas nulas; iv) a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros afronta o CDC. Requer a declaração de nulidade de cobrança das taxas ou a sua análise em onerosidade excessiva; v) Na forma da orientação 2 do Recurso Especial 1.061.530/RS, reconhecida a Abusividade nos Encargos no período da normalidade Contratual deve ser descaracterizada a Mora; vi) irregularidade de cobrança da Comissão de Permanência, dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 207/ 218, ocasião em que salientou que somente foi cobrado do autor o pactuado formalmente entre as partes, mediante assinatura de contrato, no qual afirma não existir cláusula abusiva para o consumidor. Defendeu a legalidade das cobranças de tarifas vez que foram observados todos os critérios estabelecidos nos repetitivos, estando presentes os requisitos da existência de regulamentação do Conselho Monetário Nacional (CMN), a correspondência a serviços efetivamente prestados e a previsão clara e expressa em contrato, devendo ser reconhecida a regularidade dos atos praticados. Afirma que o seguro foi contratado pelo Autor, ora recorrente, de forma facultativa, em instrumento separado à operação de financiamento, estando devidamente registrado no SUSEP. Há expressa previsão contratual permitindo a capitalização mensal dos juros remuneratórios, sendo certo que contrato em questão foi firmado em data posterior a marco de 2000, depois da edição da MP 2.170-36/2001 que em seu art. 5° autorizou de forma clara a capitalização mensal de juros. Pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Em resumo, o autor, ora apelante, ajuizou a presente demanda requerendo a revisão de algumas cláusulas do contrato de financiamento realizado com o banco apelado.

Após trâmite regular, sobreveio a sentença recorrida que, em síntese, julgou procedente em parte o pleito autoral apenas para declarar a nulidade da cobrança relativa ao seguro prestamista no valor de R$979,00 (novecentos e setenta e nove reais) o qual deveria ser devolvido ao autor/ apelante. Os demais pleitos foram julgados improcedentes.

De início, entendo que não merece retoques a sentença, no tocante ao entendimento fixado acerca da capitalização de juros, eis que analisada em consonância com súmula representativa de controvérsia editada pelo C. STJ a qual reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Veja-se:

Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Destaque-se que sobre o tema, aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal. Veja-se:

(...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. (...) (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Também o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que a pactuação de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal basta para permitir a cobrança de juros contratados. Neste sentido:

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

E, no caso em análise, o contrato foi firmado em julho de 2018 quando já estava em vigor a MP 1.963/2000 referenciada e tal como salientado pela i. Magistrada de origem, a pactuação da capitalização de juros é cabível e regular eis que, tal como consignado, “(...) uma simples análise do instrumento negocial é suficiente para se verificar haver cobrança de juros sobre juros, pois há ali a especificação de que a taxa de juros remuneratórios é de 2,20% ao mês e 30,29% ao ano. (...)”

Em relação ao montante, também não merece retoques a conclusão a que chegou a Magistrada que, após análise da tabela inserta no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, acessando às médias das taxas de juros praticadas no sistema financeiro à época do contrato firmado, observou que os juros remuneratórios estipulados pela instituição financeira estão dentro dos padrões estabelecidos pelo STJ, porque não superiores a uma vez e meia da media. Veja-se: “(...) Ainda no que se refere ao montante cobrado a título de juros remuneratórios, o entendimento jurisprudencial fixado no REsp n. 1.061.530/RS é no sentido de que deve ser analisada a média praticada no mercado, levando-se em consideração o tempo e a modalidade de crédito contratada. Acessando ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, é possível ter acesso às médias das taxas de juros praticadas no sistema financeiro, a qual, desde já, utilizo como parâmetro. Cumpre salientar que tal tabela é a mesma utilizada pelo STJ como referencial dos juros cobrados no mercado, conforme se pode aferir da leitura do inteiro teor do REsp supracitado. Verifico, na tabela a que me referi alhures, que em julho de 2018, data em que as partes contrataram, a média de mercado para os juros remuneratórios nas operações relativas à aquisição de bens por pessoa física era de 1,69% ao mês e 22,34% por cento ao ano. Logo se vê que os juros remuneratórios estipulados pela instituição financeira estão dentro dos padrões estabelecidos pelo STJ, porque não são superiores a uma vez e meia da média.(...)” (fls.163).

Sobre o tema, a matéria encontra-se consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Neste sentido, colaciono julgado oriundo do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

Nesse contexto, destaco que não merece acolhida a alegação do apelante de que há ilegalidade pela mera utilização da Tabela Price no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Em relação à aplicação da Tabela Price,
“(...) de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros (...)
” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Ademais disso, a recorrente não apresentou fundamentação suficiente a justificar a aplicação do sistema Gauss.

A título de ilustração apresento aresto desta 1ª Câmara Cível acerca do tema:

(...) 10. Não há ilegalidade na adoção do Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - nos contratos bancários, salvo quando comprovada a ocorrência de amortização negativa e, consequentemente, a capitalização indevida de juros, o que não se verifica no caso. 11. A cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência do contrato é admitida desde que não cumulada com juros moratórios ou remuneratórios, multa contratual e correção monetária. 12. Recursos parcialmente providos. VISTOS relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, 20 de outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR. (TJES; AC 0003044-44.2013.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 20/10/2020; DJES 26/11/2020)

No que pertine às tarifas de cadastro, a Magistrada acertadamente consignou que tal matéria foi objeto de análise quando do julgamento do Recurso Especial nº1255573/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, ocasião em que restou pacificado o entendimento de que “(...)2ª Tese: Com a vigência da Resolucão CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...)”.

No tocante as tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, a Magistrada sentenciante salientou que o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Assim, por considerar que a parte autora não havia questionado a incidência de quaisquer das hipóteses excepcionais, que legitimariam o reconhecimento da irregularidade da previsão das mesmas, rejeitou o pleito do autor nesse tocante.

Todavia, na exordial, muito embora o recorrente não tenha esclarecido de modo claro a razão que o levou a considerar o caráter excessivamente oneroso das aludidas tarifas, pugnou pela análise da abusividade e o controle dos valores exorbitantes, em atenção ao entendimento firmado pelo STJ no repetitivo.

Assim, passo a analisar as referidas cláusulas sob o referido contexto. Para tanto, observo que a tarifa de avaliação do bem foi estabelecida em R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais) e do registro do contrato no importe de R$382,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Do exame dos autos, observo que consta às fls. 133/136 o Termo de Avaliação do veículo, o que afasta a tese de que é abusiva a tarifa face a prestação do serviço. Quanto às quantias cobradas, observo que são incapazes de influenciar no equilíbrio contratual, de modo que se mostra legítima a referida pactuação.

Por fim, denota-se da sentença que o magistrado sentenciante entendeu ser abusiva a cobrança de seguros, constante no campo de pagamentos autorizativos, no valor de R$979,00 (novecentos e setenta e nove reais).

E tal entendimento não merece reparo, haja vista que foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Nesse sentido, cito precedente deste Egrégio Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO. SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA GENÉRICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TARIFA DE SEGUROS. NÃO FACULTADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4) Em relação à tarifa denominada simplesmente seguros, também foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, que dispõe que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Na espécie, inexistindo opção do consumidor pela contratação do seguro, também deve-se manter a abusividade da cláusula e cobrança do seguro de proteção financeira. 6) Mantendo-se o reconhecimento da ilegalidade da cobrança dos valores das tarifas suprarreferidas pagas pelo autor, não há motivos para excluir a condenação da Financeira em restituir tais valores de forma simples. 7) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035120162108, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Persistindo a sucumbência mínima da parte apelada, mantenho os ônus sucumbenciais tal como fixado na sentença, devendo ser observado na cobrança que a apelante possui gratuidade de justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhes NEGO PROVIMENTO para manter a sentença objurgada em sua integralidade.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009142-32.2019.8.08.0012

APELANTE
: ALESSANDRO JOSE DE PAULA

APELADO
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA DE SEGURO – RECURSO IMPROVIDO.

1. O C. STJ reafirmou a legalidade da contratação da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual. Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

2. Aquela Colenda Corte Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal.

3. Também o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que a pactuação de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal basta para permitir a cobrança de juros contratados. Súmula 541.

4.No caso em análise, o contrato foi firmado em julho de 2018 quando já estava em vigor a MP 1.963/2000 referenciada e tal como salientado pela i. Magistrada de origem, a pactuação da capitalização de juros é cabível e regular eis que há ali a especificação de que a taxa de juros remuneratórios é de 2,20% ao mês e 30,29% ao ano.

5. A Magistrada que, após análise da tabela inserta no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, acessando às médias das taxas de juros praticadas no sistema financeiro à época do contrato firmado, observou que os juros remuneratórios estipulados pela instituição financeira estão dentro dos padrões estabelecidos pelo STJ, porque não superiores a uma vez e meia da media.

6. A matéria encontra-se consolidada no âmbito do C. STJ, no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado.

7. Não merece acolhida a alegação do apelante de que há ilegalidade pela mera utilização da Tabela Price no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Em relação à aplicação da Tabela Price, “(...) de acordo com jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, sua aplicação como sistema de amortização não caracteriza, por si só, abusividade, mormente ao se considerar a possibilidade de capitalização de juros (...)” (TJES, Classe: Apelação, 048130133910, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

8. Em relação a Tarifa de Cadastro, quando do julgamento do Recurso Especial nº1255573/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, restou pacificado o entendimento de que “(...)2ª Tese: Com a vigência da Resolucão CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...)”.

9. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, na sistemática dos Recursos repetitivos, entendeu pela validade das cobranças das despesas com a tarifa de avaliação do bem e registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Tais ressalvas não ocorreram no caso dos autos.

10. Foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP - Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

11. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.